Tribunal: TJBA
Processo: 8006931-08.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006931-08.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: NOE PIRES DE CARVALHO JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DESPACHO JUDICIAL. ATO ORDINATÓRIO NÃO PODE COMINAR SANÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal da parte exequente mediante despacho judicial específico, com expressa advertência quanto à consequência da inércia. Ato ordinatório editado por servidor não supre a exigência legal e não pode produzir efeito equivalente ao de um ato judicial, sendo vedado atribuir-lhe força para ensejar extinção processual. Configura nulidade absoluta a sentença fundada em omissão decorrente de intimação irregular, pois afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 03